Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000716-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 376.097.855-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA– DESATENDIMENTO PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora oportunizada a Recorrente para emendar a inicial, a determinação não foi atendida, de modo que não há como acolher sua irresignação.

Diante da fundada dúvida sobre a qualidade da representação processual, tem-se que a determinação de apresentação de nova procuração revela-se medida adequada às peculiaridades do caso concreto, em especial porque aquela apresentada nos autos é datada de setembro de 2021, enquanto a propositura da ação deu-se em janeiro de 2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece longas considerações acerca dos pressupostos processuais e do indeferimento da inicial, narrando que cumpriu todos os requisitos procedimentais e, por esse motivo, não há falar em indeferimento da petição inicial.

Sustenta que a documentação solicitada não foi juntada aos autos uma vez que a Autora é pessoa idosa, o que justifica a dificuldade para entrar em contato.

Aduz que a sentença feriu frontalmente o princípio constitucional do acesso à justiça, pois a Apelante apresentou todas as documentações necessárias para o ajuizamento da demanda.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões no ID. 137863188, 137863189, 137863191.

Apesar de intimado, o Banco Pan S.A. não apresentou contrarrazões (ID. 137863183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MARIA DAS DORES DOS SANTOS
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral.

O Julgador de primeiro grau determinou a intimação da Autora/Apelante para emendar a inicial, anexando a procuração assinada atualizada, tendo em vista que o instrumento procuratório colacionado está datado há mais de 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Ao invés de cumprir a determinação, a Apelante manteve-se inerte. Diante disso, o Juiz singular indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que, apesar de intimada para emendar a inicial, não o fez, o que motivou a interposição deste apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

No caso dos autos, a Apelante foi intimada a emendar a inicial para regularizar o instrumento procuratório, sob pena de indeferimento da inicial, conforme disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC/15.

Ocorre que, embora oportunizada a Recorrente para emendar a inicial, a determinação não foi atendida, de modo que não há como acolher sua irresignação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito. (TJ-MT 10139933120168110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2021).

Além disso, na hipótese, diante da fundada dúvida sobre a qualidade da representação processual, tem-se que a determinação de apresentação de nova procuração revela-se medida adequada às peculiaridades do caso concreto, em especial porque aquela apresentada nos autos é datada de setembro de 2021, enquanto a propositura da ação deu-se em janeiro de 2022.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PROCURAÇÃO ANTIGA – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM ATÉ 90 DIAS DE OUTORGA NÃO REALIZADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição na hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto processual válido, quando o juízo singular determina a apresentação de procuração atualizada, considerando que aquela apresentada pelo autor é antiga, mas o demandante deixa transcorrer o prazo sem corrigir a irregularidade. (TJ-MS - AC: 08062488520198120029 MS 0806248-85.2019.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 03/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2020)

Vale destacar, ainda, que a procuração utilizada nesta demanda é a mesma utilizada no
processo
n.o 1019869-69.2021.8.11.0015, movido pela Apelante em desfavor do Banco BMG S.A.

Portanto, não tendo a Apelante cumprido a determinação de emenda da inicial com apresentação de nova procuração (atualizada), entendo que a sentença não merece reparos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários nesta instância recursal, haja vista que não houve o arbitramento em primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022